Tribunal: STF
Processo: ARE 1344772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO OBSTAR A COBRANÇA DO ICMS, SEJA NA BARREIRA FISCAL, SEJA NA APOSIÇÃO DE TAL EXIGÊNCIA EM DOCUMENTO DE COMPRA, NAS ENTRADAS DE MERCADORIAS VINDAS DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. O ARTIGO 23 DA LEI Nº 2.657/96 E O ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO SER Nº 80/2004 TRADUZEM A ANTECIPAÇÃO DA ARRECADAÇÃO SOBRE AS FUTURAS OPERAÇÕES INTERNAS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO MOMENTO DA ENTRADA DA MERCADORIA EM TERRITÓRIO FLUMINENSE, NÃO HAVENDO QUALQUER PREJUÍZO À RECEITA DO ESTADO DE ORIGEM, SENDO DESNECESSÁRIO O ACORDO ENTRE OS ENTES FEDERADOS ENVOLVIDOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DESTINADO AOS OPTANTES DO SIMPLES COM O REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO XIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7°; e 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente